Tribunal: TJDFT
Processo: 0706873-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706873-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: FABIO DE OLIVEIRA LUCHESI ADVOCACIA S/C - EPP, BEATRIZ WALLER DE OLIVEIRA NASCIMENTO, SERGIO LUIZ ALEOTTI TEIXEIRA DE CARVALHO, SERGIO ROBERTO ORTIZ NASCIMENTO AGRAVADO: NELSON JOAO SCHAIKOSKI, GUNILA KUDIESS, HARALD KUDIESS, PAULO ERICO SILVA CASTELO BRANCO, ABILIO LAERTO KUMMEL, WALDEMAR KUMMEL D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 11 de maio de 2022 13:50:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador